Tribunal: TJDFT
Processo: 0000351-90.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438, DO STJ. LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção da Súmula no 438, do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base na pena hipotética, virtual ou em perspectiva.
2. Para que o crime de aborto tentado provocado por terceiro seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca de que o réu não sabia do estado gravídico da vítima. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
3. Recurso conhecido e desprovido.